Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada com base em alienação fiduciária, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação do novo autor (cessionário) e por ofensa ao princípio da não surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é necessária a intimação do cessionário após substituição do polo ativo para manifestação em diligência anterior à cessão; e (ii) se há nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa, diante da extinção do processo sem prévia intimação do autor para fornecer novo endereço para a diligência ou requerer a conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do cessionário não é exigível para atos processuais praticados anteriormente à cessão, visto que o cessionário assume o processo no estado em que se encontra.
4. A sentença foi proferida sem que o autor fosse intimado para informar novo endereço ou requerer conversão da ação, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.
5. Ainda que intimado por ato ordinatório genérico a dar andamento ao processo, a extinção do feito teve fundamento diverso (ausência de pressuposto processual), sem que tenha sido oportunizado ao autor regularizar a tramitação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para prosseguimento regular.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do cessionário para manifestação em diligência anterior à cessão não configura nulidade processual. 2. É nula a sentença que extingue o processo com base na ausência de pressupostos processuais sem prévia intimação do autor para adotar providências destinadas à regularização do feito, configurando decisão surpresa.

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 10 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/05/2023;
STJ, AgInt no REsp 2060146/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/06/2023;
TJDFT, Recurso Inominado 0704744-86.2023.8.07.0012, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, DJe 15/05/2024.